Tribunal: TJSP
Processo: 1009399-95.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Acidente do trabalho – Acidente típico – Lesão em quinto quirodáctilo da mão e em ombro à esquerda - Inexistência de incapacidade laborativa – Improcedência mantida. Descabido o amparo infortunístico a segurado que não padeça de incapacitação laborativa.

Rejeitada a preliminar. Nego provimento ao recurso.